Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724467-32.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES, CLEBER DA SILVA BARRETO, CLEBER ELIAS VITORIANO, ELIELZO GONCALVES RAMOS, EUDES MOURA DA SILVA, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, LUCILENE ROSA RAMOS, LUIZ DA COSTA SANTIAGO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, FENIX CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MARCIEL BRITO DE ESCOBAR, CARLOS ALBERTO VAZ PEREIRA CASTRO, ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES, CLEBER DA SILVA BARRETO, CLEBER ELIAS VITORIANO, ELIELZO GONCALVES RAMOS, EUDES MOURA DA SILVA, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, LUCILENE ROSA RAMOS, LUIZ DA COSTA SANTIAGO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 25286020) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Keula Mirielle Barbosa da Silva e outros, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consoante dispostivo a seguir transcrito, in verbis:, a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA, para DECLARAR a nulidade dos respectivos termos de adesão e CONDENAR a ré G44 BRASIL S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos; b) SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 BRASIL S/A e reconheço a formação de grupo econômico com as rés H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, FENIX CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA e FENIX MINERACAO EIRELI, para alcançar o patrimônio destas e de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED e CARLOS ALBERTO VAZ PEREIRA CASTRO, até o bastante para a liquidação do crédito autoral; c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e LUIZ DA COSTA SANTIAGO; d) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor da ré ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A; Nos termos do art. 458, IV, do CPC, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pleito reconvencional formulado pelos réus G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Condeno todos os autores ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados na seguinte proporção: Considerando o proveito econômico de cada parte à luz das sucumbências abaixo declinadas, reputo o valor da condenação como base de cálculo, para fins de divisão do limite de 10% (dez por cento) ora fixado a título de honorários de sucumbência entre os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA e os réus. Em razão da sucumbência recíproca, condeno os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA e os réus, à exceção da ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 9% (nove por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção. Condeno os autores ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e LUIZ DA COSTA SANTIAGO ao pagamento de honorários advocatícios em favor de todos os réus, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das quantias por aqueles cobradas nos autos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Condeno os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, estes ora arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Os ônus sucumbências de ELIELZO GONÇALVES RAMOS foram oportunamente fixados na decisão de ID n. 122488656, que reconheceu a sua ilegitimidade ativa. Tendo em vista que a decisão de ID n. 109865772 intimou os autores para apresentarem apenas réplicas às contestações, e não contestação à reconvenção, deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor dos réus G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Em suas razões recursais (ID 46336322), G44 Brasil S.A. e outros pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Quanto ao recurso dos autores (ID 46336467), verifica-se que as partes não litigam amparados pela gratuidade de justiça, porquanto recolheram as custas processuais iniciais (IDs 46335731 e 46335732), entretanto deixaram de apresentar o comprovante de recolhimento do competente preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido por G44 Brasil S. A. e outros, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas apelantes receberam dos autores valores vultosos com a finalidade de investir em criptomoedas. Para além disso, há notícias nos autos de que as recorrentes seriam pessoas jurídicas especializadas na negociação de metais preciosos e de mineração. Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das pessoas jurídicas apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas pessoas jurídicas rés apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as rés, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Igualmente, intimem-se os autores apelantes para, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento do preparo no prazo para interposição do recurso, ou recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora